Tribunal: TJES
Processo: 5000686-22.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-22.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000686-22.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
MARIA LYGA MONTEIRO DE OLIVEIRA, assistida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Ação de origem: 5002470-02.2024.8.08.0026, em trâmite no Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5002470-02.2024.8.08.0026, em trâmite perante o Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, contra o ora agravante, visando o fornecimento de cama hospitalar, colchão pneumático, fraldas geriátricas antialérgica, medicamentos (quetiapina 25mg e memantina 10mg), e acompanhamento médico domiciliar multidisciplinar (neurologista, nutricionista, psiquiatra, fisioterapia, enfermeira e médico da família);
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] Ante o exposto, CONCEDO, com base no art. 3º da Lei 12.153/09, a TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM: 1. Promovam, no prazo de 10 (dez) dias, visita domiciliar, por meio da Equipe de Saúde da Família, para analisar as condições em que a jurisdicionada se encontra, disponibilizando os insumos e medicamentos comprovadamente necessários, sobretudo fralda descartável, bem como a instituição de Plano Terapêutico Singular com a emissão de relatório clínico social detalhado sobre as necessidades de acompanhamento domiciliar pelos profissionais, a exemplo de neurologista, nutricionista, psiquiatra, fisioterapeuta, enfermeiro, dentre outras especialidades. 2. Promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, a visita domiciliar por equipe do CREFES para que haja uma análise global de suas necessidades, sobretudo a disponibilidade de cama hospitalar e colchão pneumático. 3. Determino que o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM disponibilize, ainda, transporte adequado (ida e retorno) da paciente e acompanhante em eventual consulta, exames e cirurgia. 4. Forneçam os medicamentos quetiapina 25mg e memantina 10mg de forma regular e contínua. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
Parecer do Ministério Público no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

(2).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5002470-02.2024.8.08.00260, restou decidido, sendo declarada a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da demanda, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)